Tribunal: CARF
Processo: 15588.720925/2021-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720925/2021-27
ACÓRDÃO
3101-004.284 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2020
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PÚBLICO INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o PASEP, devida pelas pessoas jurídicas de direito
público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por
cento) sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A aplicação da multa de ofício decorre de dispositivo legal vigente, sendo
defeso ao órgão de julgamento administrativo analisar a sua
constitucionalidade, matéria da competência exclusiva do Poder Judiciário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.284 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720925/2021-27
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Denise Madalena Green, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Luciana
Ferreira Braga, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Denise Madalena Green.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade n° 101-015.898, proferido pela 12a Turma da DRJ01 na sessão de 21 de julho de
2022, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Versa o presente processo sobre auto de infração de constituição de créditos do
Pasep decorrentes de pagamentos realizados a empregados pelo município de Medeiros Neto.
Consta Impugnação, de folhas 947 a 957, na qual defende a necessidade de
realização de perícia contábil; a exclusão dos valores apurados a título de receitas derivadas de
convênios; a inconstitucionalidade da multa aplicada e a ilegalidade da cumulação da taxa selic
com juros de mora de 1% e correção monetária.
Sobreveio decisão de primeira instância, nos exatos termos do acórdão de folhas
980 a 1012.
Irresignada, a Recorrente propõe Voluntário, que alega praticamente as razões
contidas no recurso inaugural.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
A questão posta para resolução encontra-se no espectro da Lei no 9.715/1998, que
é a legislação aplicável à contribuição ao PIS/Pasep dos entes públicos:
Art. 1° Esta Lei dispõe sobre as contribuições para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, de que tratam o art. 239 da
Constituição e as Leis Complementares no 7, de 7 de setembro de 1970, e no 8, de 3 de
dezembro de 1970.
Art. 2° A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação
do imposto de renda, inclusive as empresas públicas e as sociedades de economia mista e
suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.284 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720925/2021-27
3
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
Verifica-se que a base de cálculo desta contribuição é dada pelo artigo 7° da r. Lei:
Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra
entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras
entidades públicas.
Conforme Relatório Fiscal, a Fiscalização comparou os valores que a Recorrente
apresentou escriturados como base de cálculo da contribuição e as deduções, aplicou-se a
alíquota determinada pela legislação de 1% (um por cento) e comparou o valor apurado com a
declaração prestada na DCTF. Resultou do comparativo que há diferença entre a contribuição
devida e a informação que consta na DCTF.
Declarou que realizou as deduções da base de cálculo, como os valores transferidos
pelo Município ao FUNDEB, as transferências a outras entidades de direito público interno e as
transferências constitucionais ou legais e não voluntárias.
No entanto, não considerou dedutível a transferência para LIGA IBIRAPITANGUENSE
DE DESPORTOS TERRESTRES, pois restou comprovado tratar de uma fundação privada com
pagamentos a título de salários.
Assim, a autoridade descreve todo andamento da ação fiscal, além trazer a
legislação a ser aplicada na apuração do PASEP, conforme Relatório Fiscal de fls. 17 a 51. Elaborou
planilhas de apuração, através do qual detalha as bases de cálculo mensais, o PASEP apurado, os
créditos deduzidos em favor do contribuinte, chegando à diferença a ser lançada. Deixa claro
também, através do mesmo demonstrativo, quais foram as fontes de pesquisa para a apuração da
diferença da base de cálculo, para as pessoas jurídicas de direito público interno, nos termos do
arts. 2o e 7o da Lei no 9.715/1998.
Até então, nada a reparar no lançamento fiscal, não havendo necessidade de
produção de perícia contábil como quer a Recorrente, além de que não apresenta nenhuma
memória de cálculo ou indicativo claro de erro por parte da autoridade fiscal capaz de
desacreditar o trabalho efetuado e os valores contabilizados, seja a título de transferência para
Fundeb ou para convênios.
No tocante aos tópicos recursais da inadequação da multa aplicada pela
inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e caráter confiscatório, cumpre
consignar que, conforme a Súmula do CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Nesse sentido, não cabe à autoridade administrativa afastar a aplicação de Lei cuja
inconstitucionalidade não tenha sido expressamente declarada. Cito o artigo 26-A do Decreto no
70.235/72, abaixo reproduzido:
Decreto no 70.235/72
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.284 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720925/2021-27
4
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Quanto à alegação de ilegalidade da aplicação da taxa Selic cumulada com juros de
mora de 1% e correção monetária, registra-se que foi aplicado para fins de juros de mora somente
a taxa referencial SELIC, nos termos do art. 61, §3°, da Lei n° 9.430/96. Portanto, não existiu a
cobrança cumulada com outro indexador.
Do dispositivo
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 1051
DF CARF MF
Original